Tribunal: TJDFT
Processo: 0728268-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 922 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que: “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.

2. Se as partes celebraram acordo e requereram expressamente a homologação e suspensão do processo, o juiz não pode extinguir a execução antes do prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, porque violaria frontalmente o art. 922 do CPC.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.